Tribunal: TJDFT
Processo: 0709082-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DESCONTADOS APENAS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. PERCENTUAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR.
1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário da parte devedora quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade, como no caso concreto.
3. Na hipótese, o acervo probatório indica que a penhora de 10% (dez por cento) sobre os proventos da executada, abatidos apenas os descontos obrigatórios de imposto de renda e de contribuição previdenciária, é condizente com a garantia do mínimo existencial.
4. Agravo de instrumento provido.